Tribunal: STF
Processo: ARE 1460884
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE NULIDADES. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS DO PREFEITO E DEPUTADO ESTADUAL REELEITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ABUSO DE PODER E PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA. APLICAÇÃO DE MULTA, INELEGIBILIDADE E CASSAÇÃO DO DIPLOMA. PROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. DETERMINAÇÃO DO RECÔMPUTO DOS VOTOS DO PARLAMENTAR CASSADO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. 1. Ausência de nulidades. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário em relação ao Vice-Prefeito ou aos Secretários Municipais. Ausência de quaisquer indícios de participação ou benefício nas condutas eleitorais ilícitas e vedadas. Inexistência de cerceamento de defesa. 2. Alta reprovabilidade das condutas ilícitas e do abuso de poder político comprovada. A movimentação da máquina pública por Chefe do Poder Executivo Municipal, em benefício da candidatura do irmão para o cargo de Deputado Estadual, caracteriza abuso de poder político, certificado com vigorosa abundância de provas, as quais atestam a ocorrência de inúmeros desvios de finalidade e de práticas expressamente vedadas pela legislação eleitoral, a saber: (i) utilização de servidores públicos durante o horário de expediente; (ii) doação indireta de recursos, mediante coação, especialmente na compra de convites para eventos eleitorais, em especial para o “jantar da vitória”; (iii) manipulação de folhas de ponto e de períodos de férias; (iv) alteração do horário de funcionamento da repartição pública para fomentar a realização de atos de campanha; (v) adiantamento de benefícios salariais para forçar a compra de ingressos de eventos destinados à arrecadação de recursos; e (vi) uso de veículo da administração em benefício da campanha. 3. Comprovação da extrema gravidade na utilização indevida de recursos públicos com flagrante rompimento da isonomia nas eleições. Obtenção por candidato a Deputado Estadual beneficiado, somente no município administrado por seu irmão, de aproximadamente 40% dos votos que recebeu em todo o Estado do Rio Grande do Sul, e quase o dobro de votos do segundo candidato a Deputado Estadual mais votado naquele município. 4. Inexistência de erro grosseiro na interposição dos Recursos Especiais do Ministério Público Eleitoral e da Coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande. Discussão sobre a forma de execução do julgado. Inaplicável a Súmula 36/TSE. 5. Exigência, ao pleito de 2018, do recômputo dos votos para o cargo de Deputado Estadual, considerando nulos os votos atribuídos ao candidato cassado pela prática de abuso do poder político e econômico. Precedentes. 6. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS de Luís Augusto Barcellos Lara e Divaldo Vieira Lara, mantendo, dessa forma, o DESPROVIMENTO DE SEUS RECURSOS ORDINÁRIOS E PROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS do Ministério Público Eleitoral (MPE) e da Coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, corrigindo a forma de execução do julgado e, assim, DETERMINANDO O RECÔMPUTO DOS VOTOS PARA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL nas eleições de 2018, considerando nulos os votos atribuídos a Luís Augusto Barcellos Lara, cassado pela prática de abuso do poder político e econômico, nos termos dos arts. 222 e 237, ambos do Código Eleitoral” (eDOC 31 – ID: f48a99ea, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 14, § 9º; e 16, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão do cerceamento de defesa, consistente no não compartilhamento em tempo oportuno do acesso às mídias contendo as gravações da interceptação telefônica juntada aos autos a título de prova emprestada (eDOC 39 – ID: 96d7dd1e, p. 10).



    Anota-se, ainda, que as mídias mencionadas apenas foram fornecidas após o encerramento da fase de instrução, o que dificultou o efetivo exercício do direito de defesa da parte (eDOC 39 – ID: 96d7dd1e, p. 16).



    Argumenta-se que [a]s mídias não acompanharam a inicial. Não acompanharam a fase da contestação. Não acompanharam a fase do saneamento. Não acompanharam a instrução. E foram juntadas quando o feito já se encontrava concluso para julgamento(eDOC 39 – ID: 96d7dd1e, p. 20).



    Aduz-se que o fato de tal matéria de defesa (cerceamento de defesa) não ter sido arguida nas razões do recurso ordinário especial não impede que a matéria seja analisada pelos Tribunais Regionais e Superiores, por se tratar de questão de ordem pública. 



    Defende-se, ainda, que não foram praticadas quaisquer condutas vedadas, na forma da Lei das Eleições, posto que as condutas descritas na inicial teriam representado lesão ínfima ao bem jurídico tutelado, qual seja, a lisura do processo eleitoral, não possuindo condições de alterar o resultado do pleito (eDOC 39 – ID: 96d7dd1e, p. 28).



    Alega-se também, no ponto, que as sanções aplicadas são desproporcionais aos fatos imputados (eDOC 39 – ID: 96d7dd1e, p. 28).



    Por fim, sustenta-se ser indevida a declaração de nulidade dos votos obtidos pela legenda partidária como consequência das irregularidades imputadas ao recorrente; assim como a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade aos recursos interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pelo PSOL (eDOC 39 – ID: 96d7dd1e, p. 40).



    Em todos os pontos acima indicados, sustenta-se também a viragem jurisprudência quanto à orientação seguida por aquela Corte Superior.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 73 da Lei nº 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou restar devidamente comprovada a prática de condutas vedadas pelo recorrente, consistentes em: (a) utilização de servidores públicos em campanha durante o horário de expediente; (b) doação indireta de recursos, mediante coação, especialmente na compra de convites para o “jantar da vitória”, no valor individual de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); (c) manipulação de folhas de ponto e de períodos de férias para realização de atos de campanha; (d) alteração do horário de funcionamento da repartição pública objetivando garantir a realização de atos de campanha; (e) adiantamento de benefícios salariais para forçar a compra de ingressos de eventos destinados à arrecadação de recursos; e (f) uso de veículo da administração em benefício da campanha (eDOC 31 – ID: f48a99ea, p. 5). 



    Anotou, ainda, que os diálogos registrados nas interceptações telefônicas foram devidamente transcritos e juntados aos autos. Desse modo, reconheceu a validade das provas e valorou-as favoravelmente à condenação do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ao contrário, a inicial está devidamente amparada em provas e narrativa que imputam ao Prefeito e a seu irmão a gestão de esquema engendrado na Administração Municipal com vistas à utilização dos servidores públicos na campanha eleitoral do Deputado Estadual eleito, incidindo, na espécie, a Teoria da Asserção (TSE, REspe 325-03, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 28/11/2019). 



    Igualmente, não houve qualquer cerceamento de defesa em razão da falta de acesso às mídias digitais, pois a conversa foi transcrita no ID 25853438 (RO 0603609-21) e as partes puderam ali se manifestar sobre as provas produzidas (ID 25853838), circunstância que assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.



    (...)



    No MÉRITO, o conteúdo probatório evidencia de forma robusta que Divaldo Lara propiciou ao seu irmão, então candidato à reeleição ao cargo de Deputado Estadual, a amplificação de canais de divulgação da campanha e recursos, utilizando, para isso, irregularmente a máquina pública, a partir de: (a) utilização de servidores públicos em campanha durante o horário de expediente; (b) doação indireta de recursos, mediante coação, especialmente na compra de convites para o “jantar da vitória”, no valor individual de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); (c) manipulação de folhas de ponto e de períodos de férias para realização de atos de campanha; (d) alteração do horário de funcionamento da repartição pública objetivando garantir a realização de atos de campanha; (e) adiantamento de benefícios salariais para forçar a compra de ingressos de eventos destinados à arrecadação de recursos; e (f) uso de veículo da administração em benefício da campanha. 



    Conforme consta da decisão agravada, o Chefe do Executivo local autorizou, por meio do Decreto ID 25845488, a redução da jornada dos servidores municipais, “a fim de facilitar o empenho [destes] na campanha”. No caso, o ato normativo está acompanhado de provas que demonstram a participação ativa e engajada dos servidores agraciados pela redução de jornada na campanha do Deputado eleito, incluindo mais de 50 (cinquenta) publicações em redes sociais (ID 25845338). 



    O desvio de finalidade do ato normativo, que autorizou a redução de jornada, também pode ser constatado pelo depoimento de Adriana Gonçalves, que explica a forma de cooptação dos servidores com vistas à atuação como verdadeiros cabos eleitorais. Segundo afirma a testemunha, foram realizados vários eventos recrutando agentes públicos municipais para dar início à campanha, “e essas reuniões coagiam todos a postarem no seu Facebook os flyers de campanha eleitoral do irmão do Prefeito e nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook” (ID 25852738). Destaca que a convocação era feita de forma contínua para participação em bandeiraços, carreatas e jantares. 



    Tal circunstância pode ser igualmente extraída das conversas transcritas no ID 25845838, que evidenciam a atuação do grupo político na “Daeb”, no “Jurídico”, na “Geplan”, bem como a ampla exposição da campanha no interior da Administração e o receio da repercussão dessas condutas. 



    Além disso, como bem delineado na decisão agravada, resta comprovada a participação ativa de Divaldo Vieira Lara no uso de servidores públicos municipais durante o horário de trabalho em benefício da campanha de seu irmão, mediante vídeos e conversas extraídas de aplicativo – aparelhos telefônicos apreendidos no âmbito da “Operação Factótum” –, os quais indicam a manipulação da folha de ponto, inclusive de férias, para manutenção dos correligionários em campanha “ou para fins de fiscalização das eleições” (ID 25856738). 



    Em interceptação telefônica autorizada judicialmente, a Secretária do Prefeito demonstra a necessidade de correção dos registros de férias de servidores “para não deixar aparecer na campanha” (ID 25845838). A funcionária chega a advertir aos motoristas a preocupação para não “fazer nenhuma reunião, participar de nenhuma reunião de campanha eleitoral antes das seis da tarde, nem entrar na sede do partido. No horário de expediente, só a partir das seis da tarde”. 



    Nesse cenário, portanto, fica claro que o Recorrente se valeu da condição de Chefe do Executivo Municipal para recrutar e coagir servidores de diversas áreas da Administração Municipal para promover a campanha de seu irmão, sendo facilitada a participação ativa dos agentes públicos pela redução de jornada oficializada pelo Prefeito, em manifesto desvio de finalidade, bem como pela manipulação da folha de ponto. 



    Não fosse isso, como já asseverado na decisão agravada, as provas mais contundentes dizem respeito à coerção de servidores para pagamento do “Jantar da Vitória” com o adiantamento do 13º salário para custeio do evento. As conversas transcritas demonstram agentes públicos sendo coagidos ao comparecimento e à venda dos ingressos. Situação grave que se comprova, inclusive, com a participação de Divaldo Vieira Lara na antecipação do benefício (...)



    Como se vê, o Prefeito “determinou que fosse feito o pagamento antecipado de uma parcela do décimo-terceiro, bem como mandou o seu interlocutor achar um motivo”, a fim de assegurar as doações dos servidores. 



    Aliás, a venda de convites do evento já era tratada em diálogos entre diversos servidores e o Prefeito, conforme se verifica do ID 2276933, em grupo denominado de “Jantar da Vitória 14789”, no qual se constata o controle e a pressão para a venda de convites. Tal condição pôde ser igualmente constatada a partir das declarações da testemunha Carim Roberto Gantes Saliba (ID 25852988).



    Das provas constantes dos autos, verifica-se ainda que a coação na compra de ingressos estava disseminada em diversas áreas da Administração Municipal, e não limitada à esfera dos gestores, conforme se constata nas mensagens contidas no ID 25871488, nas interceptações telefônicas autorizadas e transcritas no ID 25871488 e pela testemunha Adriana Gonçalves no ID 25852738. Para esta última, “foi coação direto em toda a máquina pública que ocupava CC e FG para comprar os convites. Eu ouvi de colegas, inclusive. E, inclusive, foram na janta, né, coagidos foram na janta, uns coagidos e outros porque não sei”. 



    A pressão exercida, somada à liberação heterodoxa da parcela do 13º salário, ensejou, no dia do pagamento da verba extra, a venda de 193 convites, correspondente a 41% do total das vendas. Na hipótese, ao final do evento, houve a arrecadação da quantia de R$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais), ou seja, 22% do total de recursos arrecadados. 



    As provas apresentadas nos autos evidenciam assim a utilização dos servidores como meio de arrecadação escusa de recursos, em percentual relevante, para a campanha do irmão do Prefeito. 



    Ressalte-se, ainda, que o acervo probatório constante dos autos bem demonstra o uso de veículo oficial em ato de campanha de Luís Augusto, no dia 10/9/2018, em franco desvio da finalidade pública. O vídeo contido no ID 25860688, somado aos testemunhos de Igor Correia (ID 25867288) e Fábio Cardoso (ID 25867338), evidencia a utilização do automóvel para transporte e distribuição de material de campanha, em benefício do Deputado Estadual. 



    Nesse contexto, fica evidente a utilização irregular da máquina pública em diversas frentes, tudo com vistas ao proveito eleitoral do candidato investigado. 



    Do cenário delineado nos autos, portanto, não há dúvida de que a Administração local recheou a campanha de Luís Augusto de Barcellos Lara com recursos materiais (utilização dos servidores públicos com expediente reduzido para a realização de atos de campanha) e financeiros (venda de ingressos que corresponderam a 22% dos recursos recebidos), o que comprova a interferência no processo eleitoral, mediante o apadrinhado empenho de bens e de servidores públicos. 



    As provas evidenciam, portanto, o modus operandi levado a cabo pelo então Prefeito, em diversas áreas da Administração Pública que, comprovadamente, beneficiaram a candidatura de seu irmão. 



    Aplicável, portanto, o art. 22 da Lei Complementar 22/1990, que tem por escopo proibir a ocorrência de desigualdade apadrinhada com recursos públicos, capaz de comprometer a higidez e o resultado do pleito, a partir do abuso de poder político ou econômico. Prestigia o princípio da legitimidade das eleições, o qual confere validade e autenticidade aos mandatos decorrentes do pleito, como reflexo da expressão da soberania popular (TSE, RO 0602935-60, minha relatoria, DJe de 4/11/2020). 



    A conduta ilícita apta a gerar a grave consequência de cassação do mandato e da inelegibilidade deve estar amparada na violação de valores soberanos do processo democrático, notadamente aqueles relativos à higidez do pleito que demanda uma campanha eleitoral honesta e proba, em conformidade com as normas eleitorais a todos impostas, e da própria soberania do voto, princípios democráticos que amparam a igualdade formal e material das chances entre os candidatos (AI 559-11, minha relatoria, DJe de 31/5/2021), o que ficou comprovado nos presentes autos. 



    Na hipótese, Divaldo Lara, na qualidade de Chefe do Executivo local, utilizou da estrutura da Administração Pública com o propósito de obter vantagens ilícitas que importaram em incontestável e efetivo benefício eleitoral de seu irmão no Município de Bagé. 



    Observe-se, ainda, que franqueou aos servidores, em desvio de finalidade, a antecipação do 13º salário para arrecadar verbas à campanha do Deputado eleito, de forma que fica clara a origem viciada dos recursos empregados, pelo poder de mando na hierarquia da Administração local. 



    A gravidade das condutas investigadas é patente, tanto assim que Luís Augusto Lara foi o Deputado Estadual mais votado no município com 20.836 votos, mais de 8 (oito) mil votos que o segundo colocado. A condição se revela ainda mais grave quando se constata que os votos atribuídos ao candidato constituem quase 40% do total recebido em todo o Estado. 



    O prejuízo à normalidade do pleito, dado o contexto revelador de gravidade extremada, está amparado em caderno probatório sólido que enseja a imposição de multa e justifica a cassação e a imposição da inelegibilidade, em virtude de comprovada quebra da isonomia, da normalidade e da legitimidade do pleito, devendo os presentes agravos ser DESPROVIDOS.” (eDOC 31 – ID: f48a99ea, p. 4-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir a subsunção dos ilícitos às hipóteses normativas de condutas vedadas previstas na Lei das Eleições, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de apurar a efetiva prática das condutas vedadas, bem como valorar a prova emprestada proveniente da interceptação telefônica produzida em outro processo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O Tribunal Superior Eleitoral considerou válida e suficiente a juntada das transcrições dos diálogos, a título de prova documental, o que remonta à análise e valoração de todo o acervo fático-probatório, de maneira a incidir a Súmula 279 do STF.



    No que se refere à alegação de ser indevida a declaração de nulidade de todos os votos da legenda, registro que a orientação seguida pelo Tribunal de origem parte de interpretação conferida ao art. 222 do Código Eleitoral, que prevê a declaração de nulidade dos votos em caso de condenação por prática de abuso de poder econômico. O cômputo dos votos, por sua vez, possui previsão do art. 175, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, cuja aplicação foi afastada pela Corte Superior.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Por fim, quanto à suposta existência de viragem jurisprudencial, registro que não se verifica a presença de incompatibilidade da orientação seguida pelo TSE com decisões anteriores proferidas por aquela Corte, restando evidente que a conclusão assentada pelo Tribunal Superior se sustenta na interpretação e valoração conferida à legislação e às provas acostadas ao autos.



    Desse modo, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito eleitoral. 3. Ação de investigação judicial eleitoral. 4. Alegadas irregularidades das interceptações telefônicas. 5. Discussão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento de fatos e provas. Aplicação da Súmula 279/STF. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1405274 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE OS RÉUS E OS INFLUENCIADORES DIGITAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ANUALIDADE ELEITORAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III – Ante a ausência de mudança de entendimento jurisprudencial, não há falar no caso em afronta aos princípios da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1452134 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.09.2023)  



    Por fim, no que se refere à aplicação do princípio da fungibilidade aos recursos do Ministério Público Eleitoral e do PSOL, registro que a análise se deu à luz da legislação infraconstitucional, tendo em vista a remissão às normas processuais que regulam os pressupostos de admissibilidade dos recursos. Em sentido semelhante, diga-se de passagem, foi a orientação seguida por oportunidade do julgamento do tema 181 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, em que se assentou que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente